Tribunal: TJPA
Processo: 0002138-92.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002138-92.1999.8.14.0006

APELANTE: MARCOS CLAUDIO EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO APELANTE PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, redimensionando a punição do apelante para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcos Cláudio Evangelista de Souza, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §3º, do Código Penal, contra a vítima Clenilson Corrêa de Carvalho (Num. 5167202 - Pág. 17 a 20).

As razões recursais voltam-se à aplicação da atenuante da confissão espontânea e à consequente diminuição da reprimenda imposta ao apelante para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto (Num. 5167203 - Pág. 1 a 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 5167203 - Pág. 5 a7).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5167204 - Pág. 7 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, o juiz
a quo
fixou, na primeira fase, a pena-base do apelante, escorreitamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, acrescendo à mínima prevista em lei 1/8 (um oitavo) do intervalo com a máxima, em razão da valoração negativa da circunstância judicial concernente a “motivos” (ciúmes).

Na segunda fase, inexistentes agravantes, de fato é preciso reconhecer a atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea).

Ainda que qualificada, a jurisprudência atual e superior entende que corresponde a um direito subjetivo do réu a atenuação de sua pena, nos limites da lei, a quando, de certa forma, assume a autoria do fato delituoso.

Assim, levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria, nesses casos, atenuo a reprimenda do apelante em 1/12 (um doze avos), resultando a intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. D OSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBIIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ATESTADA NOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. QUANTIDADE DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II - O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

(...)

Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 773.427/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha da fração d e 1/12 (um doze avos) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada. Nesse sentido:

AgRg no HC n. 787.561/SC (relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 14/2/2023); AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ (relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/3/2023); AgRg no HC n. 677.596/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/9/2022); AgRg no HC 622.225/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 845.592/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, o magistrado sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante em: 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e considerando a valoração negativa de circunstância judicial, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal, fixo seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, redimensionando a punição do apelante para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 23/11/2023